Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-26.2020.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001178-26.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANOEL CARDOSO MACEDO - CPF: 028.820.751-38 (APELANTE), ROBSON ANTONIO CARVALHO LIRA - CPF: 030.303.541-21 (APELANTE), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL CARDOSO MACEDO - CPF: 028.820.751-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. VIAS DE FATO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática dos delitos previstos no art. 331,
caput
, do Código Penal e art. 21, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena definitiva de 07 meses de detenção e 17 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se, diante da pena aplicada e das condições pessoais do réu, seria possível a fixação de regime prisional inicial mais brando do que o semiaberto.

III. Razões de decidir:

1.

A definição do regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade observa critérios objetivos (pena aplicada) e subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais).

2.

A existência de reincidência e de maus antecedentes justificam a imposição de regime mais gravoso, mesmo quando a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a fixação do regime semiaberto quando presentes tais circunstâncias, como forma de garantir a reprovação da conduta e a prevenção da reiteração delitiva.

IV. Dispositivo:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos. 2. O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas a quantidade da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais e a personalidade do réu”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no AREsp n. 2.552.388/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 19/08/2025, DJe 25/08/2025. TJMT – ApCrim n. 1012999-03.2024.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, DJE 23/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON ANTONIO CARVALHO LIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001178-26.2020.8.11.0020, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 331,
caput,
do Código Penal e art. 21, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais o apelante sustenta a desproporcionalidade da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Prequestiona, ainda, os art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal; art. 6º, do Código de Processo Penal, bem como a Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja fixado o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 339780461).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 339780464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 340889364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 331,
caput,
do Código Penal e art. 21, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (Id. 39780454).

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, a desproporcionalidade da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (Id. 339780461).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) quatro anos, o regime inicial semiaberto é compatível com o quadro fático-jurídico delineado,
diante da reincidência do réu e da existência de maus antecedentes
devidamente reconhecidas na sentença
(Id. 39780454)
, que, somadas, denotam maior reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva.

A aplicação do regime mais gravoso encontra respaldo no art. 33,
caput
, e § 3º, do Código Penal, que autoriza o afastamento do critério objetivo diante de circunstâncias judiciais negativas,
in verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (...).

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A reincidência específica e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a 4 anos de reclusão
(AgRg no AREsp n. 2.552.388/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, é o entendimento da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício:
É legítima a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena inferior a quatro anos quando o réu for reincidente e possuir maus antecedentes

(N.U 1012999-03.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025) (grifos meus).

Sendo assim, entendo que na hipótese dos autos, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda não configura rigor excessivo, mas medida proporcional à necessidade de assegurar o cumprimento da pena em condições compatíveis com o histórico do sentenciado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026